Tribunal: TJDFT
Processo: 0712915-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712915-10.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recuso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 345 DO STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO APARTADO. POSSIBILIDADE. ART. 22, §4o DA LEI No 8.906/1994. ARTIGO 5o §§ 1o A 3o DA RESOLUÇÃO N.o 115/2010 DO CNJ. Consoante a tese firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.648.498 (Tema 973), “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que “são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio." Sendo possível a separação dos honorários advocatícios do crédito que pertence à parte vitoriosa, porquanto o crédito do advogado é autônomo, afigura-se legítima a expedição de RPV apartado visando ao pagamento de honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, em conformidade com a sistemática do artigo 22, §4o do Estatuto da OAB - Lei 8.906/94 - e do artigo 5o §§ 1o a 3o da Resolução n.o 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. O recorrente alega violação ao artigo 22, §4o, da Lei 8.906/1994, sustentando que, em se tratando de honorários contratuais, não há que se falar em fracionamento destes, apartando-os do montante total devido, com a respectiva expedição de RPV individualizado. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional. Ademais, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça o oportunismo da submissão do recurso à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012